Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022396-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT

Gabinete 3 da Turma 1 – Regime de Cooperação

Número Único: 1022396-76.2022.8.11.0041.

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto: EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO (9518) MULTAS E DEMAIS SANÇÕES (10395)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Parte(s): ITAU UNIBANCO S.A. (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RAZOABILIDADE E À FUNDAMENTAÇÃO DO ATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, reconhecendo a validade da Certidão da Dívida Ativa e a legalidade do procedimento sancionador, bem ainda a inexistência de situação excepcional, irrazoabilidade ou desvio de finalidade, aptos a justificar a alteração do valor da multa, fixada em conformidade com o art. 57 do CDC.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão:

(i) se há omissão relevante no acórdão quanto à apreciação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da multa administrativa; e (ii) se seria cabível a discussão, por via de embargos, da incidência da Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão de fundamentos do mérito já enfrentados e somente se justificam diante de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão recorrido enfrentou suficientemente as matérias invocadas, inclusive quanto à validade do procedimento administrativo sancionador, à luz da documentação constante nos autos.

5. Não há omissão se há menção expressa de atendimento ao previsto no art. 57 do CDC.

6. A matéria relativa à incidência da Taxa SELIC não foi deduzida oportunamente, nem integra o núcleo de controvérsia delimitado no julgamento anterior, não havendo omissão passível de correção.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O prequestionamento pode se configurar de forma implícita, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada no acórdão.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão de ID 293896496, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, no bojo da Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados pela instituição financeira em face do Estado de Mato Grosso.

A execução tem por objeto a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 218.340,32, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 2022146199, decorrente do Auto de Infração no AI.2015.03.0016, lavrado pelo PROCON/MT, em razão de supostas infrações às normas consumeristas e de acessibilidade em agência bancária.

O v. acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução, sob os fundamentos de que:

•

a CDA é título executivo regular e líquido, com origem em processo administrativo validamente constituído;

•

não houve comprovação de vícios materiais ou formais na constituição do crédito;

•

a multa aplicada observou os limites legais e normativos, não havendo desproporcionalidade evidente;

•

inexiste nulidade a ser reconhecida no processo sancionador.

Inconformado, o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 295757894), nos quais alega a existência de vício de omissão relevante no acórdão recorrido, apontando que o montante da multa excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade e que deve ser evitado o enriquecimento sem causa:

1.

Omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, tendo em vista o montante atualizado de R$ 338.363,64. Sustenta que a penalidade desconsidera que a suposta conduta infratora não trouxe prejuízo a terceiros (baixa gravidade da infração) e, não gerou benefício algum para o Embargante (vantagem auferida), parâmetros de cálculo do valor da infração definidos no art. 57 do CDC, os quais não foram observados por este Tribunal quando do julgamento do feito.

2.

Omissão acerca da aplicação da Taxa SELIC como critério de atualização monetária da dívida ativa, matéria de ordem pública, que deveria ser enfrentada ex officio pelo órgão julgador.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões indicadas, e, ainda, o prequestionamento das matérias suscitadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 296971893), sustentando a inexistência dos vícios alegados e requerendo o desprovimento dos aclaratórios, sob o argumento de que o julgado enfrentou adequadamente a matéria de mérito, não havendo omissão ou necessidade de complementação da decisão, e que os embargos consistem em tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025